Tribunal: STF
Processo: RE 244027
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto não trouxe o agravante argumentos suficientes a infirmar
os precedentes citados na decisão impugnada, no sentido de que, uma
vez dada a oportunidade ao agravante de se defender, inclusive de
oferecer pedido de reconsideração, descabe falar em ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório no fato de se
considerar dispensável, no processo administrativo, a presença de
advogado, cuja atuação, no âmbito judicial, é obrigatória.